Tribunal: TJDFT
Processo: 0714484-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714484-41.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SILVESTRE GORGULHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE SILVESTRE GORGULHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716364-36.2020.8.07.0001, promovida pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 35095380 - Pág. 261), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 35095380 (Pág. 235), que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo agravante, objetivando o reconhecimento da prescrição da ação de execução e do processo de Tomada de Conta Especial no 12.351/2008, no qual se baseia a demanda. No Agravo de Instrumento interposto, o executado argumenta que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.886 (Tema 899), com repercussão geral, fixou tese no sentido da prescritibilidade quinquenal da pretensão punitiva dos Tribunais de Contas. Aduz que ficou demonstrada, de plano, a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão punitiva consolidada na decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, sem que houvesse necessidade de dilação probatória. O agravante alega que r. decisão vergastada limitou-se a verificar o prazo decorrido entre a data da publicação da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na qual se baseia o título executivo objeto dos autos, e a data do ajuizamento da ação, sem atinar-se aos prazos transcorridos durante o trâmite processual no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ao final, postulou pelo deferimento de tutela antecipada para suspender a Execução de Título Extrajudicial n. 0716364-36.2020.8.07.0001, até o julgamento final do presente agravo. Em provimento definitivo, postulou a reforma do r. decisum hostilizado, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, com o consequente reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão punitiva do Tribunal de Contas do Distrito Federal, declarando a inexigibilidade do título executivo extrajudicial. Preparo recolhido (ID 35095376 e 35095377). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em verificar se é cabível o reconhecimento de prescrição, supostamente ocorrida no decurso do trâmite processual no Tribunal de Contas do Distrito Federal, pela via da exceção de pré-executividade. O Tema no 899, julgado pelo colendo Superior Tribunal Federal, não trata diretamente da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo nos Tribunais de Contas, mas sim da prescrição da pretensão de ressarcimento baseada em decisão proferida por Tribunal de Contas, nos seguintes termos: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 16DA-7AA0-BD6C-A74B e senha 435D-AF0F-BC03-2BF6 Supremo Tribunal Federal Inteiro Teor do Acórdão - Página 1 de 71 Ementa e Acórdão RE 636886 / AL no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. (RE 636886, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157, DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) – grifamos. Assim, considerando que o acórdão 482/2017 (ID 104245620 dos autos originários), do Tribunal de Contas do Distrito Federal, transitou em julgado com a prolação da decisão n° 1.199/2019 (ID 104245616 dos autos originários), publicada em 21/06/2019, e que a execução foi proposta em 02/06/2020, não há que se falar em prescrição do título, tal como assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Cumpre destacar que, dada a ausência de norma específica regulando a prescrição nos processos administrativos distritais, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que o prazo prescricional da Fazenda Pública deve ser o mesmo prazo previsto no Decreto 20.910/32, em razão do princípio da isonomia i. De acordo com os artigos 1o e 4o do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, contatos da data do ato ou fato, afastada a aplicação do Código Civil, não correndo a prescrição na ausência de paralisação do processo. Vejamos: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. [...] Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Isto posto, para determinar o início do prazo da prescrição intercorrente, no processo de Tomada de Conta Especial no 12.351/2008, seria necessária a comprovação documental da inércia na apuração do fato por período superior a 5 (cinco) anos e não somente a mera alegação de demora na citação ou notificação do acusado, como aventado pelo agravado. Corroborando este entendimento, colaciono arestos desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL - PRELIMINARES - INTIMAÇÃO - NULIDADE - AUSÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - GASTOS ACIMA DO PATAMAR PERMITIDO - JUSTIFICATIVAS - MÉRITO ADMINISTRATIVO - CHEFE DE GABINETE - LEGITIMIDADE PASSIVA - VÍNCULO COM O DANO - AUSÊNCIA. 1. Considerada a supremacia do princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a notificação (correspondência) tenha sido recebida por menor de idade, este realizou um ato-fato jurídico de relevância social típica, e, por consequência, revela-se ciência inequívoca da existência do procedimento administrativo ou da tomada de contas especial, o que afasta eventuais alegações de irregularidades na notificação, tendo em vista que a finalidade do ato é possibilitar, caso queira o indiciado manifestar-se nas fases do procedimento, o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório. 2. Os Administradores das Regionais possuem legitimidade para ocuparem o polo passivo das demandas que visam ao ressarcimento, aos cofres públicos, de valores cujo pagamento isentou os subordinados de realizar, tendo em vista que todos os envolvidos no procedimento respondem pelo ato. 3. Da interpretação sistemática das premissas sumuladas pelo Supremo Tribunal Federal por meio dos temas 666 e 899 da Repercussão Geral, decorre que o termo inicial do prazo prescricional quinquenal para propositura de ações de reparação de danos ao erário decorrentes da prática de ilícito civil e/ou fundadas em decisão emanada das Cortes de Contas é a data da conclusão da decisão do tribunal administrativo. 4. A incidência da prescrição intercorrente, no âmbito do processo administrativo, pressupõe a paralisação do processo por período superior ao concernente ao direito material, qual seja, o lustro previsto no Decreto 20.910/32. 5. Nos processos complexos, é necessária a demonstração de que eventual retardamento foi injustificado ou decorrente de conduta desidiosa, não se afigurando violação ao princípio da razoável duração do processo a hipótese de apuração de vários fatos, envolvendo muitos indiciados e mais de duas mil páginas de labor, circunstâncias que resultam em uma demora maior na conclusão dos trabalhos. 6. A isenção do pagamento dos valores superiores aos limites estabelecidos para a utilização da telefonia móvel posta à disposição dos beneficiários das Administrações Regionais pressupõe o uso exclusivo no interesse do serviço público, condição que deve ser devidamente comprovada. 7. Quando observados "todos os princípios inerentes à Administração na Tomada de Contas Especial", "o Poder Judiciário deve se limitar à análise da regularidade procedimental e legalidade do ato administrativo" (Acórdão 1273490, DJe de 3/9/2020), o qual goza da presunção de legalidade e veracidade somente elidida mediante prova em contrário, ônus atribuído ao interessado. 9. Não comprovado que, no exercício da função comissionada, a então Chefe de Gabinete da Administração Regional de Ceilândia possuía atribuições legais ou adotara condutas que resultassem na isenção do pagamento das ligações telefônicas excedentes, tampouco que figurava como executora do contrato ou utilizava os aparelhos para uso próprio, não há que se falar em vínculo dela com o prejuízo ao erário. 10. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso interposto pelo então Administrador desprovido e apelação subscrita pela então Chefe de Gabinete provida. (Acórdão 1344775, 07110580620188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÕES PREJUDICIAIS DE MÉRITO AFASTADAS. APURAÇÃO DE SOBREPREÇO EM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DECISÃO HÍGIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, decorrente do julgamento do Tema 899, no RE no 636886/AL, segundo a qual "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". 2. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, não se aplica ao Distrito Federal, em razão da limitação do âmbito espacial da Lei ao plano federal. 2.1. À ausência de previsão legal específica, o entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte de Justiça, baseado na isonomia de tratamento, é no sentido de que a pretensão punitiva administrativa do Distrito Federal observa o prazo quinquenal, nos termos do Decreto 20.910/32. 2.2. A decretação da prescrição intercorrente administrativa depende da constatação da contínua inércia da Administração, sendo que o prazo prescricional é interrompido por qualquer ato ou movimento do processo, quando recomeça a respectiva contagem. Desse modo, não demonstrado o transcurso do prazo quinquenal de forma contínua, é de rigor a rejeição da alegação. 3. Não verificado o decurso do prazo prescricional quinquenal antes da instauração do procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial, é da sua conclusão que passa a fluir o prazo para o exercício da pretensão da Administração Pública. 4. O Poder Judiciário deve se limitar à análise da regularidade procedimental e legalidade do ato administrativo, sendo inadmissível a sua interferência quanto ao mérito do ato impugnado, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes. 4.1 Tendo sido observado todos os princípios inerentes à Administração na Tomada de Contas Especial para fins de apuração de sobrepreço na contratação emergencial, mostra-se legítima a decisão da Corte de Contas que determina o ressarcimento da quantia correlata ao erário. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1273490, 07029829020188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRANSLADO DE BAGAGENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. RECEBIMENTO INDEVIDO. LEGALIDADE DA DECISÃO DO TCDF. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de decisões do TCDF que determinaram o ressarcimento de indenização de transporte recebida de forma indevida por policial militar distrital e que o impediu de ocupar cargo em comissão ou função comissionada na Administração Pública Distrital pelo prazo de 5 anos. 2. Verificando o sentenciante, destinatário das provas, que o feito encontra-se suficientemente instruído, pode indeferir as provas que reputar inúteis ao deslinde da causa, julgando antecipadamente a causa, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Visa-se com isso evitar a produção de provas desnecessárias que somente se prestariam a atrasar a solução da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários (arts. 370 e 371 do CPC). 3. É remansoso na doutrina e na jurisprudência que a aplicação do art. 54 da Lei no 9.784/1999 se restringe aos casos em que não haja comprovada má-fé da parte beneficiada. 4. Ainda que o processo de Tomada de Contas de Especial tenha se arrastado por anos, certo é que, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/32, o prazo prescricional somente reinicia seu curso, contando-se pela metade, a contar do último ato proferido no processo. 5. O ressarcimento de prejuízos ao erário causados por ilícitos civis comuns (não processados como atos de improbidade) estão sujeitas à prescrição. Segundo o entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça e do STJ, à luz do princípio da simetria, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 e no art. 1o-C da Lei no 9.494/1997. 6. Como o próprio nome revela, a indenização de transporte busca compensar o servidor distrital com o custeio de despesas com o seu deslocamento (bilhete de passagem, bagagens e transporte de veículo) para outra localidade, quando passasse para a inatividade, com a intenção de lá estabelecer sua moradia. Não se trata, portanto, de verba com caráter salarial, devendo ser repelida a alegação de irrepetibilidade da verba recebida pelo servidor. 7. A existência de diversos elementos de prova atestando que o apelante não alterou sua residência de forma definitiva impede o reconhecimento de sua percepção de forma regular, devendo ser reconhecida a legalidade da decisão do TCDF que determina a devolução dos valores recebidos com a desnaturação de sua finalidade. 8. Se a parte postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e este é indeferido, não há que se falar em isenção dos ônus da sucumbência no caso em que a parte postulante não logra êxito na demanda. 9. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade) somente quando o proveito econômico obtido pela parte vencedora for inestimável ou irrisório ou quanto o valor da causa for muito baixo. Se o valor da causa não é ínfimo ou exorbitante e o percentual de honorários é fixado no mínimo legal, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, não se revela cabível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Enunciado no 6 da I Jornada de Direito Processual Civil. 10. Apelação não provida. (Acórdão 1128874, 07112281220178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifamos Cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, devendo trazer aos autos inequívoca prova documental. No caso dos autos, o agravante interpôs exceção de pré-executividade para requerer o reconhecimento da prescrição da ação de execução e do processo de Tomada de Conta Especial no 12.351/2008, no qual se baseia a demanda. Não se encontra caracterizada a prescrição da ação de execução, porquanto o acórdão n. 482/2017 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, transitou em julgado com a prolação da decisão n° 1.199/2019, publicada em 21/06/2019, e a execução foi proposta em 02/06/2020, portanto, dentro do prazo quinquenal reconhecido pelo colendo Superior Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 899. Assim, restava ao agravado comprovar, de plano, a inexigibilidade do título, por prescrição intercorrente havida durante a tramitação do processo de tomada de contas no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Todavia, apesar de o processo de Tomada de Conta Especial no 12.351/2008 ter levado cerca de 11 (onze) anos, de sua instauração até o trânsito em julgado, não foi trazido aos autos de origem qualquer prova de que ficara parado, sem qualquer providência investigativa ou de apuração, por prazo superior a 5 (cinco) anos, o que poderia ter sido feito, facilmente, com a juntada integral dos autos. O documento de ID 104242787 (dos autos originários), indica que o processo tem 11 (onze) volumes e que foi constituída uma Comissão Tomadora para, na fase interna do procedimento, averiguar os fatos objeto de apuração. Todavia, o agravante limitou-se a alegar que houve o decurso de mais de 9 (anos) entre a ocorrência do fato e a citação no processo de tomada de contas e de quase 8 (oito) anos entre a instauração do referido processo e a decisão que aplicou a multa, sem, contudo, comprovar a inércia administrativa por 5 (cinco) anos consecutivos, fato essencial para caracterizar a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32 e jurisprudência supramencionada. Assim, apuração dos fatos demanda dilação probatória, sem a qual não é possível decidir em sede de exceção de pré-executividade, de modo que, em uma análise perfunctória, o deferimento da antecipação da tutela recursal não se mostra razoável. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentarrespostano prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2022 às 18:53:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora